Tribunal: TJSP
Processo: 2215497-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fraude. Ação de ressarcimento com pedido de tutela de urgência. Arresto. Indeferimento. Recurso do exequente. Alegação de suposta possibilidade de dilapidação do patrimônio, que não é suficiente para o deferimento. Citação dos agravados ainda não formalizada. Ausente prova do patrimônio e de eventual dilapidação. Conveniência de se aguardar a tentativa de citação.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fraude. Ação de ressarcimento com pedido de tutela de urgência. Arresto. Indeferimento. Recurso do exequente. Alegação de suposta possibilidade de dilapidação do patrimônio, que não é suficiente para o deferimento. Citação dos agravados ainda não formalizada. Ausente prova do patrimônio e de eventual dilapidação. Conveniência de se aguardar a tentativa de citação. Possibilidade de se reiterar o pedido de arresto caso seja infrutífera a tentativa de citação dos devedores. Decisão mantida.
Recurso não provido.